Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. LOTÉRICA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BUSCA E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS. RESCISÃO DO CONTRAO E IMISSÃO NA POSSE. RESTITUÇÃO BENS INDEVIDAMENTE APREENDIDOS. RISCO DE DANO. APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO PARCIAL DAS DECISÕES.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisões proferidas nos autos da ação de resolução de contrato pelais quais, na primeira foi determinada a reintegração de posse do estabelecimento comercial objeto da lide e a busca e apreensão dos equipamentos que declinou, e na segunda reconhecida a apreensão de bens diversos, condicionando, contudo, sua restituição, à devolução dos equipamentos corretos pelo agravante.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Demonstrado, pelos agravados, que o contrato de cessão de luvas e usufruto sobre o ponto comercial e exploração de loterias federais prevê, para o caso de inadimplência do cessionário, a rescisão de pleno direito e a imissão do cedente na posse do imóvel de funcionamento da empresa, deve ser mantida a decisão que determinou a reintegração de posse do estabelecimento comercial objeto da lide e a busca e apreensão dos equipamentos.
4. Por outro lado, demonstrada probabilidade do direito do agravante em ser restituído dos equipamentos indevidamente apreendidos em outra lotérica de sua propriedade, bem como a presença do risco de dano, mostra-se mais adequada a imposição de multa diária, em vez de condicionar a restituição dos equipamentos indevidamente apreendidos à entrega voluntária dos descritos no mandado de busca e apreensão.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.